Tribunal: TJDFT
Processo: 0741757-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741757-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTOS, BENELI E MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: INOVE NEGOCIOS EM EVENTOS E TURISMO EIRELI, ROSSANA KARLA SOUSA OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar acerca do mandado devolvido sem cumprimento (ID 77116856). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator